Tribunal: TJMT
Processo: 1041259-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041259-35.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RODRIGO FULLIN BARCELOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/04/2025
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS pelo período laborado, excluído o tempo prescrito. O recorrente sustenta a regularidade dos contratos temporários e a inexistência de obrigação de recolhimento do FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as sucessivas renovações dos contratos temporários firmados com a autora descaracterizam a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, tornando nulo o vínculo e garantindo-lhe o direito ao recebimento do FGTS pelo período laborado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no artigo 37, IX, permite a contratação temporária apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, cabendo ao ente público demonstrar a presença dos requisitos autorizativos.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 previa a contratação temporária de professores por até 12 meses, prorrogáveis apenas em hipóteses expressamente previstas.
5. A recorrida exerceu a função de professora mediante sucessivas contratações temporárias entre 2019 e 2023, ultrapassando o limite máximo estabelecido pela legislação vigente à época da contratação.
6. Nos termos do Tema 916 do STF, a reiteração de contratações temporárias sem a demonstração da excepcionalidade exigida pela Constituição Federal descaracteriza a natureza transitória do vínculo, tornando-o nulo e assegurando ao contratado o direito ao FGTS.
7. As modificações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023, que ampliaram o prazo das contratações temporárias, não possuem efeito retroativo, não sendo aplicáveis aos contratos celebrados antes de sua vigência.
8. Considerando o prazo prescricional de cinco anos, são devidos os depósitos de FGTS apenas a partir de 16/06/2019, excluindo-se as parcelas anteriores a essa data.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de contratações temporárias sem demonstração da excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal descaracteriza a natureza transitória do vínculo, tornando-o nulo. 2. O reconhecimento da nulidade do vínculo assegura ao contratado o direito ao recebimento dos valores devidos a título de FGTS pelo período laborado, observada a prescrição quinquenal. 3. As modificações legislativas posteriores que ampliaram os prazos das contratações temporárias não possuem efeito retroativo e não afetam contratos celebrados sob a legislação anterior.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; LC/MT no 719/2022; LC/MT no 755/2023.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320/MG (Tema 916); STF, RE no 658.026/MG (Tema 612); TJ-CE, AC no 0011221-93.2015.8.06.0136, Rel. Des. Joriza Magalhães Pinheiro, julgado em 17/ 10/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041259-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO FULLIN BARCELOS - CPF: 880.145.091-53 (RECORRIDO), ALLANCRISH MENESES SOUSA - CPF: 036.348.601-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025